Tribunal: STF
Processo: AR 851
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-09
Data de publicação: 1975-04-09

Ementa:
- Ação rescisória sob fundamento único: haverem sido os decisórios proferidos contra literal disposição do art. 530, I, do Código Civil. 
II. Improcedência, eis que reconheceram eles a inaplicação daquele preceito, porque, fundados os títulos que emanaram de simulação fraudulenta, emergente de farta prova (Cód. Citado, arts. 102 e seguintes, 147, II, e 765).